Tribunal: TJSP
Processo: 2107294-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS – Exceção de pré-executividade rejeitada. Juros de mora – Insurgência contra aplicação de índice que supera a taxa SELIC – Descabimento – Cobrança efetuada com base em normas municipais, no exercício da competência tributária municipal pela CF. Recurso desprovido.